Tribunal: TJDFT
Processo: 0710036-33.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710036-33.2020.8.07.0020 RECORRENTE: CIRINEU JORGE LORENSI RECORRIDOS: BANCO DO BRASIL SA, VISA DO BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. REJEIÇÃO. LEGITIMIDADE. PRESENÇA. CONTROVÉRSIA. CONSUMIDOR. FRAUDE BANCÁRIA. GOLPE DO MOTOBOY. RESPONSABILIDADE. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. BANDEIRA DO CARTÃO. FALHA NOS SISTEMAS DE CONTROLE. AUSÊNCIA DE DETECÇÃO DE FRAUDES. CULPA CONCORRENTE. RECONHECIMENTO. HONORÁRIOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. A legitimidade ad causam deve ser aferida segundo os fatos declinados na petição inicial, ou seja, in status assertionis, cabendo ao julgador, na análise do preenchimento das condições próprias ao exercício do direito de ação, aferir se os fatos declinados pelo autor conduzem ou derivam de atos praticados pelos apontados réus, algo evidentemente incontestável no presente caso, notadamente porque o demandante imputa aos ora apelados a responsabilidade pelos danos que alega ter sofrido. 2. Tratando-se de relação jurídica disciplinada pelo Código de Defesa do Consumidor, afigura-se inafastável a responsabilidade dos fornecedores participantes da cadeia de consumo por eventuais danos que seus produtos e serviços causem ao consumidor. 3. São, em resumo, legítimos a figurarem no polo passivo da demanda e, igualmente, solidariamente responsáveis a instituição financeira e a administradora e detentora da “bandeira” e marca do cartão de crédito por eventuais danos causados ao consumidor por falhas na prestação do serviço. 4. Reconhecida no presente caso a responsabilidade dos réus. A atividade criminosa só foi possível porque os fraudadores detinham evidentes informações armazenadas pelos réus acerca de dados bancários e cartões de crédito do demandante, tanto que, quando entraram em contato, como é comum ocorrer nestes casos, já se prontificaram em fornecer à vítima informações que só os réus detinham. 5. Os consumidores, via de regra, obedecem um padrão, apto a formatar um perfil de consumo e, mesmo que estes consumidores não estejam adstritos a este perfil, podendo realizar compras esporádicas e extraordinárias fora de seu padrão de consumo, as instituições financeiras devem possuir sistemas detectores de fraudes capazes de apontar a realização de operações fora do perfil do cliente. 6. Presente o defeito na prestação do serviço ante o conhecimento por estelionatários de informações mantidas pelos réus e, igualmente, pelo fato de os réus não terem cumprido o seu dever de identificar os gastos fora do perfil do cliente, por meio de sistemas capazes de oferecer a segurança necessária ao consumidor, de tal modo a não ser possível, como objetivam no recurso, excluir a responsabilidade pelos gastos fraudulentos no cartão de crédito/débito da parte autora. 7. Reconhecida a culpa concorrente do consumidor. A responsabilidade de guarda do cartão bancário e, principalmente, o sigilo da senha, é de responsabilidade pessoal do consumidor e, em razão do conjunto-fático probatório, o demandante concorreu de forma efetiva para a prática dos gastos realizados de forma fraudulenta em seu cartão de crédito/débito, visto que entregou o seu cartão a terceiros. 8. Nos termos do art. 85, §2°, do CPC, os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, obedecidos os critérios previstos nos incisos do mesmo dispositivo, quais sejam, o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa e o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. 8.1. A fixação de modo equitativo, como pleiteia o apelante, só tem lugar nos casos previstos no §8° do citado dispositivo legal, ou seja, “Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo”, o que, a toda evidência, não é o caso dos autos. 9. Recursos conhecidos e parcialmente providos. O recorrente sustenta ter o acórdão recorrido contrariado o verbete sumular 479 do Superior Tribunal de Justiça, bem como o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, porque deveria ter afastado a culpa concorrente do consumidor e reconhecido a culpa exclusiva dos recorridos, únicos responsáveis pelo acesso de seus dados pessoais por estelionatários. Em contrarrazões, o BB requer no ID 29866320 – Págs. 1 e 12 que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, OAB/DF 25.136. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, observa-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à tese de contrariedade ao enunciado 479 da Súmula da Corte Superior, por não se enquadrar no conceito de lei federal (AgInt no REsp 1576136/CE, Relator Ministro GURGEL DE FARIA, DJ-e de 8/9/2021). Melhor sorte não colhe a alegada ofensa ao artigo 14 do CDC, porquanto o STJ entende que, para “Modificar o entendimento do Tribunal local, acerca da existência de culpa concorrente, incorrerá em reexame de matéria fático-probatória, o que é inviável, devido ao óbice da Súmula 7/STJ”. (AgInt no AREsp 1811161/MT, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJ-e de 19/8/2021). Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo BB com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargadora ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Primeira Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, no exercício da Presidência A015